Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Exceção de Suspeição é incidente destinado a afastar do processo o Juiz suspeito, nos exatos termos das tipificações cerradas do artigo 145, do Código de Processo Civil.
2. Quando a Exceção de Suspeição é usada com o intuito de servir de sucedâneo recursal, cabe ao Relator rejeitá-la liminarmente.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.